Tribunal: TJSP
Processo: 2295883-53.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Habeas corpus. Roubo majorado. Pleito objetivando a revogação das prisões preventivas, ante a ocorrência de excesso de prazo para a formação de culpa dos pacientes. Inviabilidade. Ab initio, denota-se intangível o reconhecimento do aludido excesso de prazo na duração da segregação cautelar dos pacientes, a qual dura, aproximadamente, 5 meses, porquanto o juízo a quo vem adotando as diligências

Ementa:
Habeas corpus. Roubo majorado. Pleito objetivando a revogação das prisões preventivas, ante a ocorrência de excesso de prazo para a formação de culpa dos pacientes. Inviabilidade. Ab initio, denota-se intangível o reconhecimento do aludido excesso de prazo na duração da segregação cautelar dos pacientes, a qual dura, aproximadamente, 5 meses, porquanto o juízo a quo vem adotando as diligências necessárias ao regular andamento processual, inclusive tendo realizado audiência de instrução poucos dias após o recebimento da denúncia. Ressalta-se, ademais, ter sido realizada audiência em continuação recentemente, em 12.12.2023, em que foi ouvida testemunha arrolada pela defesa, razão pela qual inviável a alegação de constrangimento ilegal causado pelo prolongamento da instrução processual causado pela própria parte, nos termos da Súmula 64 do STJ. Por derradeiro, diante do panorama consubstanciado nos autos, em que pese a primariedade dos pacientes, afigura-se necessária e adequada a manutenção de suas segregações preventivas, com fulcro na garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta do delito a eles imputado, consistente em roubo majorado, praticado por três indivíduos – todos reconhecidos pelas vítimas – , com o emprego de violência e grave ameaça, mediante o uso de arma de fogo, causando-lhes lesões corporais de natureza leve, com a consequente subtração de R$ 2.500,00, em espécie. Insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.